Tribunal: TJSP
Processo: 2239530-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO READEQUOU A AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM PARA O RITO DA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 381 DO CPC. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

ENTENDIMENTO DE QUE É CABÍVEL O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NA SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO READEQUOU A AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM PARA O RITO DA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 381 DO CPC. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

ENTENDIMENTO DE QUE É CABÍVEL O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NA SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DO COLENDO STJ (REsp 1803251/SC, REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

RECURSO PROVIDO PARA QUE SE PROCEDA AO REGULAR ANDAMENTO DO FEITO PELO PROCEDIMENTO COMUM.